Tribunal: TJMT
Processo: 1033161-43.2021.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1033161-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGANTE), CHEFE DA UNIDADE DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), Coordenador de Cadastro da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (EMBARGANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGANTE), AGER - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), NUTRANA LTDA - CNPJ: 00.065.644/0001-68 (EMBARGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO RETROATIVA DO REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO (LEI ESTADUAL Nº 10.982/2019) E RECONHECEU ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, determinou sua exclusão do polo passivo e manteve, no mais, a sentença que assegurou à empresa embargada a aplicação retroativa do Regime Simplificado de Tributação do ICMS, com anulação dos débitos fiscais e restituição do indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto: (i) à ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal na data fixada; e (ii) à alegada incompatibilidade entre o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Secretário e a manutenção dos efeitos de atos normativos por ele subscritos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos foram opostos fora do prazo legal, iniciado em 06/06/2025, com prazo em dobro (art. 183 do CPC) e termo final em 24/06/2025, sendo protocolizados somente em 21/07/2025.

4. Ainda que superada a intempestividade, não há omissão ou contradição no julgado. O acórdão enfrentou expressamente os fundamentos relevantes, assentando que a exclusão da embargada do regime tributário por atos infralegais afrontou o princípio da legalidade, o que justificou a retroatividade desde 01/02/2020.

5. A ilegitimidade passiva do Secretário foi reconhecida por ausência de ato concreto de sua autoria, sem prejuízo da análise da ilegalidade intrínseca dos atos normativos gerais subscritos por ele.

6. A insurgência traduz mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, hipótese não admitida em sede de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento: “
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos após o prazo legal, ainda que arguida omissão ou contradição. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 248578688):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME SIMPLIFICADO DE TRIBUTAÇÃO. ATO INFRALEGAL QUE RESTRINGE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO MEDIANTE DECRETO E PORTARIA. LEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. RECONHECIMENTO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança à empresa Nutrana Ltda – Em Recuperação Judicial, para assegurar a aplicação retroativa do Regime Simplificado de Tributação a partir de 01/02/2020, determinar a anulação de débitos fiscais lançados em razão da exclusão da empresa do regime e reconhecer o direito à restituição de indébito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) saber se o Secretário de Estado de Fazenda detém legitimidade passiva para responder a mandado de segurança impetrado contra ato praticado por autoridades técnicas subordinadas; e (ii) saber se é possível a exclusão de empresa beneficiária do Regime Simplificado de Tributação mediante atos infralegais, com efeitos retroativos, à revelia do disposto na legislação estadual de regência.

III. Razões de decidir

3. A autoridade coatora no mandado de segurança deve ser aquela responsável pela prática concreta do ato impugnado. Ausente prova de que o Secretário de Estado de Fazenda tenha praticado diretamente os atos lesivos ou deles emanado ordem expressa, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

4. A exclusão da impetrante do Regime Simplificado de Tributação por Decreto e Portaria configura violação ao princípio da legalidade, pois a Lei Estadual nº 10.982/2019 prevê expressamente o enquadramento das empresas de refeições coletivas no regime especial, sendo vedada sua restrição por norma infralegal.

5. O direito da impetrante ao enquadramento retroativo desde a entrada em vigor do Decreto regulamentador (01/02/2020) decorre da previsão legal vigente à época, tornando ilegítima a cobrança de débitos resultantes da exclusão indevida, bem como legítima a restituição dos valores pagos a maior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Retificação parcial da sentença de origem.

Tese de julgamento: "1. A autoridade coatora no mandado de segurança é aquela que pratica o ato concreto impugnado ou da qual emana ordem administrativa direta, não se incluindo, por presunção hierárquica, o titular da pasta na ausência de prova da autoria do ato. 2. É nulo o ato infralegal que, contrariando norma legal em sentido estrito, restringe ou suprime direito fiscal previsto em lei, notadamente em matéria de concessão de regime tributário especial".

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, consistentes, primeiramente, em omissão, diante da ausência de manifestação expressa acerca da inexistência de comprovação, pela embargada, do preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para a fruição do benefício fiscal na data fixada pelo decisum, bem como quanto à impossibilidade de concessão de efeitos retroativos sem a observância das exigências formais estabelecidas no art. 2º, inciso VII, do Anexo XVIII do RICMS/MT.

Aponta, ainda, contradição, ao sustentar que, embora reconhecida a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda, o acórdão manteve os efeitos de atos normativos por ele subscritos, tratando-os como se se configurassem atos concretos aptos a serem impugnados por mandado de segurança. Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios indicados ou, subsidiariamente, a prestação dos esclarecimentos necessários à eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

A embargada, em contrarrazões, suscita, em preliminar, a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem omissões ou contradições no julgado, ressaltando que o acórdão fundamentou-se na ilegalidade dos atos infralegais que restringiram benefício fiscal previsto em lei, não havendo dever do órgão julgador de enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025